Tribunal: STF
Processo: Rcl 7856
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-23
Data de publicação: 2010-06-23

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS DE 
   TRÂNSITO PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE 
   VEÍCULOS. AFASTAMENTO DO ART. 131, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO 
   BRASILEIRO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. SÚMULA VINCULANTE N. 
   10. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO.  
1. A expedição de certificado de 
   licenciamento anual de veículos está condicionada à quitação de 
   eventuais multas de trânsito, nos termos do art. 131, § 2º, do 
   Código de Trânsito Brasileiro. O afastamento dessa regra, sem prévia 
   sujeição ao procedimento estabelecido no art. 97 da Constituição da 
   República, descumpre a Sumula Vinculante 10.
2. Reclamação julgada 
   procedente.